Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida a executada. O agravante alega que a executada aufere renda mensal vultuosa, o qual se mostra suficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o pedido de revogação da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça pode ser revista, desde que demonstrada que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício deixou de existir (§ 3o do art. 98 do CPC).
4. A eventual revogação do benefício demanda a análise concreta da modificação da condição financeira da parte.
5. A análise de vulnerabilidade financeira não está adstrita ao valor recebido pela parte à título de remuneração, mas a todo contexto financeiro enfrentado, que é claro quanto a insuficiência financeira da agravada.
6. Na hipótese, verifica-se que os elementos trazidos pelo agravante não possuem o condão de afastar a situação de hipossuficiência da agravada, já que essa apresentou documentos que demonstram que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários sem comprometer seu próprio sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A análise de vulnerabilidade financeira não está adstrita ao valor recebido pela parte à título de remuneração, mas a todo contexto financeiro enfrentado, o qual demonstra a sua hipossuficiência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919020, 07242651920248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 4/9/2024, p. 17/9/2024.